Tribunal: TJDFT
Processo: 0729121-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ISS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO CONHECIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Exceção de pré-executividade tem cabimento em hipóteses especialíssimas e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo ou quando ausentes os pressupostos e/ou condições da ação, matérias de ordem pública, desde que comprovadas de plano e mediante prova pré-constituída. E no que tange à execução fiscal, o STJ já assentou o entendimento de que "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula 393).
2. Hipótese em que o agravante pretende desconstituir a dívida constante de Certidão da Dívida Ativa, ao argumento de que não prestou serviços autônomos no período cobrado, e nem o poderia, pois é servidor público em João Pessoa / PB, cidade em que reside desde 1983. Contudo, os documentos juntados pelo agravante não são suficientes a afastar a presunção legal de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa atacada, uma vez que o fato de o executado residir em outra unidade da federação desde 1983 não o impede de ter prestado os serviços autônomos referidos na certidão.
3. Para averiguar se o agravante prestou ou não os serviços autônomos no período mencionado, necessária a instrução probatória aprofundada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não é possível na estreita via da exceção de pré-executividade.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.